Tribunal: TJMT
Processo: 1013526-76.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013526-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MADGARKOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.120.046/0001-68 (EMBARGANTE), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (EMBARGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA -
TESE DE DIFICULDADE DE FORMULAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO – SISTEMA CLICKJUD – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS

No que concerne à alegada nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação diante da indisponibilidade do sistema ClickJud, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima “pas de nullité sans grief”, segundo a qual não se decreta nulidade sem a afetiva demonstração do prejuízo.

Não há comprovação das alegadas dificuldades técnicas, se a embargante acessou o sistema no tempo hábil para a realização do pedido de sustentação oral, nem comprovação de reclamação perante a administração do sistema, não há se acolher a tese de dificuldade no agendamento, ônus da parte promovente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por MADGARKOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP com objetivo de anular o julgamento do Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais, o Embargante sustenta a nulidade do julgamento do acórdão embargado sob o argumento de que o sistema ClickJud estava indisponível para a realização do pedido de sustentação oral, nos termos da Portaria n°. 298/2020- PRES TJMT, obstando a “participação da defesa no julgamento do recurso em pauta”, configurando o cerceamento de defesa do embargante.

Assim, pugna “para que seja reconhecido o erro material no sistema clickjud, o que ocasionou o cerceamento de defesa do Embargante - pois a indisponibilidade do sistema impediu o regular registro do pedido de sustentação oral, ANULANDO o acórdão proferido, e que seja remarcado novo julgamento pela C. Câmara, possibilitando a sustentação oral à Parte Apelante”.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Madgarkol Industria e Comércio de Madeiras Ltda. - EPP com objetivo de anular o julgamento do Recurso de Apelação Cível.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, o embargante visa a anulação do julgado, sob a alegação que teve seu direito de defesa cerceado, ante a indisponibilidade do sistema ClickJud.

Sem delongas, o eg. STJ já consolidou entendimento de que não se decreta nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo (“Pas de nullité sans grief ”), e, no caso, não há mínima indicação de qualquer fato pernicioso aos interesses da embargante, senão as vagas a imprecisas afirmações de que o indeferimento do seu pedido “diante da indisponibilidade do próprio sistema, o que obstou a participação da defesa no julgamento do recurso em pauta, restou configurado o cerceamento de defesa pelo erro material ocorrido no sistema eletrônico clickjud (...)”.

Ademais, não há comprovação das alegadas dificuldades técnicas, se a embargante acessou o sistema no tempo hábil para a realização do pedido de sustentação oral, nem comprovação de reclamação perante a administração do sistema, não há se acolher a tese de dificuldade no agendamento, ônus da parte promovente.

A propósito, inclusive em casos de julgamento virtual com supressão da sustentação oral, já decidiu a Corte Superior de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. (...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo.

(STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1527339/MG – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 04/05/2020, DJe 11/05/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA. TÍTULO SEM ACEITE. DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. (...) 1. No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo.

(STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1240070/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Em casos semelhantes, este Sodalício assim se pronunciou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – REQUERIMENTO FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – VÍCIOS

EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A jurisprudência da Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020).

2. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.

(N.U 1021482-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/9/2020, Publicado no DJE 6/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS. MEIO INIDÔNEO. INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS. INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES. EXCLUSIVO EQUÍVOCO DA DEFESA TÉCNICA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência,

desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3º, inc. I). Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria nº. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão”.

2. Nesses moldes, se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual.

3. Assim, por inexistir o suposto vício de omissão no aresto impugnado ou a propalada nulidade decorrente de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

(TJ-MT - ED: 10009389720208110000 MT, Relator : RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 6/8/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 12/8/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – TESE DE DIFICULDADE DE FORMULAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO – SISTEMA CLICKJUD – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – TESE DE COMUNICAÇÃO DE VIAGEM – VIAGEM DIAS DEPOIS DA SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PREJU ÍZO À SUSTENTAÇÃO ORAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conforme as normativas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, devidamente publicadas, os pedidos de sustentação oral somente são

formulados no âmbito do sistema ClickJud-MT, e no prazo máximo de até 24 horas da sessão de julgamento, não havendo outro mecanismo para tanto, nem mesmo peticionamento nos autos.

Não havendo comprovação das alegadas dificuldades técnicas, nem comprovação de reclamação perante a administração do sistema, não há se acolher a tese de dificuldade no agendamento, ônus da parte promovente.

(...)

Embargos declaratórios rejeitados.

(N.U 1007783-79.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, REJEITO OS ACLARATÓRIOS.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022